Tribunal: TJMT
Processo: 0005870-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005870-61.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BMG S.A
RECORRIDA: NILCE CASTRILLON DO CARMO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 98613982):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO.
Verificado que a realização de perícia grafotécnica não foi requerida na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais ou em sede de contestação, e tampouco decidida pelo Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
Sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste à instituição bancária.
Como não restou comprovada a contração do empréstimo em discussão, é de concluir que os descontos realizados são ilegais, devendo ser restituído em dobro ao consumidor, em razão da má-fé do banco apelado, consoante § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005870-61.2016.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 29/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 104984969.
A controvérsia do recurso consiste na aplicação da repetição em dobro ao banco recorrente, de acordo com a violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entre outras.
Recurso tempestivo (id. 108996497).
Contrarrazões (id. 113549467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (Tema 929), em 14/05/2021.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 929) do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “No que tange ao periculum in mora, não há dúvida de que caso a Recorrida promova a execução do julgado que se encontram sob judice, o BMG dificilmente conseguirá reaver a quantia caso obtenha êxito no presente Recurso Especial”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça